Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. O recurso visa reformar a sentença tão somente em relação à fixação dos honorários advocatícios. Aos embargos foi atribuído o valor de R$ 2.573,86 (dois mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos). Na sentença, os honorários advocatícios foram fixados no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor dos embargos, que representa o proveito econômico obtido com a procedência destes, ou se é possível adotar outro critério de fixação.
III. Razões de decidir
3. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que a condenação em honorários advocatícios deve observar, como base de cálculo, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, o valor atualizado da causa.
4. No caso, a base de cálculo deve ser o valor dos embargos, pois corresponde ao proveito econômico obtido com a procedência da ação, não se justificando a adoção de outro critério.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido para adequar os honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dos embargos.